Tribunal: TJMT
Processo: 1008504-06.2025.8.11.0006
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008504-06.2025.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PEDRO DE JESUS - CPF: 567.699.201-82 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR PRESENTE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse processual e extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na falta de demonstração da pretensão resistida e na não comprovação da hipossuficiência financeira.

2. O autor alegou abusividade de cláusulas contratuais e requereu a concessão da gratuidade da justiça, instruindo a inicial com contrato bancário e declaração de hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Validade da petição inicial em ação revisional de contrato bancário sem comprovação de requerimento administrativo prévio.

4. Cabimento da justiça gratuita com base em declaração de hipossuficiência e documentos compatíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A exigência de requerimento administrativo prévio como condição da ação viola o art. 5º, XXXV, da CF/1988.

6. A existência de contrato e a alegação de cobrança abusiva são suficientes para demonstrar pretensão resistida.

7. A jurisprudência reconhece que a ausência de pedido extrajudicial não impede o exercício do direito de ação em demandas revisionais.

8. A declaração de hipossuficiência apresentada pelo autor está amparada por presunção legal, não afastada por prova em sentido contrário.

9. Presentes os requisitos legais para concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito, com a concessão da justiça gratuita.

Tese de julgamento: “1. A ausência de requerimento administrativo não impede o ajuizamento de ação revisional, sendo suficiente a existência de contrato e a alegação de cláusulas abusivas para configurar interesse de agir. 2. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção legal, salvo prova em contrário.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XXXV; CPC, art. 99, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível nº 1029251-18.2023.8.11.0015, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 21.06.2024, DJE 21.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Pedro de Jesus contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, nos termos dos artigos 330, inciso III, 321, parágrafo único, e 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que, após a distribuição da demanda, o autor foi intimado para emendar a petição inicial, de modo a comprovar a existência de pretensão resistida pela instituição financeira, apresentar comprovante de residência atualizado ou prova do vínculo com o titular do documento apresentado, bem como comprovar a hipossuficiência financeira ou recolher as custas iniciais.

Em resposta, o autor apresentou novos documentos, que não atenderam integralmente à determinação judicial, especialmente no que se refere à demonstração da pretensão resistida, circunstância que, na ótica do juízo, comprometeria o interesse de agir do demandante, ensejando o indeferimento da inicial.

Nas razões recursais o apelante sustenta que a exigência de prévio requerimento administrativo para o ajuizamento de ação judicial não encontra respaldo legal e contraria o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Alega que a própria manutenção das cláusulas contratuais consideradas abusivas já configura resistência suficiente à pretensão revisional, sendo desnecessária a produção de prova formal de negativa extrajudicial.

Argumenta, ainda, que a jurisprudência majoritária afasta tal exigência como condição para o exercício do direito de ação em demandas dessa natureza. Por fim, defende ter atendido, dentro do possível, aos demais pontos da emenda exigida, de modo a afastar o vício alegado.

Postula, assim, o provimento do recurso, para que seja cassada a sentença de extinção e determinado o regular prosseguimento do feito na origem, com citação da parte ré e instrução processual.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

No caso, o juízo de origem indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de demonstração da tentativa de solução administrativa da controvérsia e da inexistência de documentação mínima capaz de demonstrar a plausibilidade do pedido.

O apelante instruiu a demanda com cópia do contrato bancário celebrado com a ré e petição inicial que expressamente demonstra a controvérsia existente quanto à cobrança de encargos considerados abusivos. A despeito de não haver prova de pedido administrativo prévio, constata-se que a insurgência é clara e objetiva, estando lastreada em relação jurídica formalmente documentada.

A exigência de prévio requerimento administrativo como pressuposto para o ajuizamento da ação revisional afronta o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Tal exigência não encontra amparo legal e impõe indevida restrição ao direito de ação.

Na mesma linha, esta Quarta Câmara de Direito Privado já decidiu que a exigência de juntada de requerimento administrativo fere o direito constitucional de acesso à justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA REVISIONAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – FINALIDADE DE COMPROVAR O INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – ART. 5º, XXXV, DA CF – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. A exigência de que o autor demonstre o prévio pedido administrativo para ingressar com Ação Revisional fere o princípio constitucional de acesso à Justiça. (N.U 1029251-18.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

Portanto, a ausência de requerimento administrativo não constitui fundamento idôneo para indeferir a inicial em demandas revisionais, devendo ser reconhecido o interesse de agir quando presentes os elementos da relação contratual e da controvérsia submetida à jurisdição.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, o agravante apresentou declaração de hipossuficiência, corroborada por documentos compatíveis com a alegação de insuficiência financeira. O art. 99, §3º, do CPC estabelece a presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica, sendo ônus da parte contrária demonstrar sua falsidade, o que não ocorreu nos autos.

Dessa forma, preenchidos os requisitos legais, impõe-se o deferimento do benefício da justiça gratuita, para isentar o agravante do pagamento das custas processuais e demais encargos legais.

Ante o exposto, defiro o pedido de gratuidade da justiça, e dou provimento ao recurso para desconstituir a sentença que indeferiu a petição inicial, determinando o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025